Tribunal: TJDFT
Processo: 0752297-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor face a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a suspensão definitiva dos efeitos das penalidades e dos débitos havidos em seu nome quanto ao veículo JGO-2911.
II. Em suas razões, o recorrente alega que o DETRAN/DF emitiu uma carteira nacional de habilitação com seus dados em favor de terceiro fraudador. Aduz que foi utilizado seu nome, mas com fotografia diversa, sem adotar a mínima cautela, o que permitiu que este terceiro utilizasse o documento para realizar negócios jurídicos perante terceiros. Por esses motivos, pleiteia a condenação dos recorridos pelos danos morais sofridos.
III. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 36380668).
IV. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, conforme dispõe o art. 37, § 6o da CF, sendo suficiente a demonstração da conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade para a configuração do seu dever de indenizar.
V. A falha de procedimento por parte do DETRAN/DF no caso concreto é evidente, pois emitiu em favor de terceiro a CNH com os dados pessoais do autor, mas com fotografia do fraudador, sem adotar critérios mínimos de segurança. Isso porque seria facilmente perceptível que o terceiro solicitante possuía rosto bem distinto do autor, conforme se depreende da comparação das fotografias acostadas aos autos.
VI. A falha grosseira na análise documental, cuja divergência seria facilmente identificada com a adoção de simples procedimentos de verificação, afasta a tese de que a fraude foi decorrente de culpa exclusiva de terceiro.
VII. A CNH possui fé pública e equivale a documento de identidade em todo o território nacional, a teor do disposto no artigo 159 do Código de Trânsito Brasileiro. A emissão negligente do documento admitido como identidade possibilitou que terceiro realizasse financiamentos, contraísse multas e pontuações por faltas de trânsito, tudo como se fosse a parte autora, ocasionando-lhe transtornos durante anos, o que ultrapassa o mero aborrecimento.
VIII. O desgaste psíquico, físico e o abalo moral para resolver o problema verificado decorrem da expedição irregular de documento a terceiro, ou seja, da negligência estatal, o que configura o dano moral.
IX. Em reforço, a simples emissão irregular da carteira nacional de habilitação, por si só, já violaria os direitos de personalidade do recorrido, na medida em que possibilitou a utilização dos seus dados por pessoa desconhecida, causando-lhe diversos transtornos e perturbação da sua tranquilidade.
X. Diante desse quadro, está presente a causalidade entre a conduta do agente do Estado, emissor da Carteira de habilitação falsificada, e o dano ocasionado ao recorrente, porquanto não agiu com a segurança esperada, já que tem a obrigação de adotar todas as providências e mecanismos necessários para garantir a eficiência e lisura do serviço público prestado aos cidadãos.
XI. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Considerando esses parâmetros, fixo o valor da condenação em R$ 6.000,00.
XII. Recurso conhecido e, no mérito, provido. Sentença reformada para condenara os recorridos ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.